Tribunal: TJES
Processo: 5006123-93.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006123-93.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CICERA PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado nº 5006123-93.2020.8.08.0012

Recorrente: CICERA PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

Relator: RODRIGO CARDOSO FREITAS

Voto

Cuido de recurso inominado interposto por
CICERA PEREIRA DOS SANTOS
contra a sentença de ev. 1890047 que alegou provas complexas e a incompetência dos Juizados Especiais.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ev. 1890054, com gratuidade de justiça deferida . Contrarrazões tempestivas, como certificado no ev. 1890055.

A sentença de 1º grau deve ser reformada, para que se garanta efetiva justiça no processo em análise. Nos autos, em nenhum momento foi requerido pelas partes a produção de prova pericial, sendo somente requerida pela parte Autora a apresentação dos contratos originários do suposto refinanciamento alegados em contestação pela Recorrida. (
contrato de nº 152088621
). Ou seja, o contrato o qual a autora não reconhece não foi apresentado pelo recorrido em sede de contestação.No presente caso é primária numa ação de contestação de contrato bancário a apresentação do contrato original para ser analisado em audiência e permitir a realização da Defesa da parte contrária, pois inexistindo o contrato original alegado pela Recorrida, deve ser reconhecida a inexistência do débito. De igual modo, a não apresentação do contrato originário do suposto refinanciamento, mesmo sendo este requerido pela patrona da parte autora caracteriza um
cerceamento de defesa
. Desse modo, a respeitável decisão merece ser reformada para que a justiça possa ser restabelecida.

O recorrido, por sua vez, sustenta que sentença a quo deve ser mantida, tendo em vista a incompetência do Juizado Especial para Analisando os argumentos recursais e as provas dos autos, vejo que não assiste razão ao recorrente. o julgamento do presente feito, o que impõe a sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, inciso II c/c art. 3º, da Lei 9.099/95. Isso porque, alega a parte recorrente jamais ter firmado contrato junto ao banco recorrido, não obstante a existência do contrato firmado entre as partes e devidamente assinado por ela, que versa sobre a operação de empréstimo consignado. Portanto, vê-se que se faz necessário a realização de perícia grafotécnica na assinatura aposta no contrato e na proposta apresentada, para que seja verificada a sua autenticidade, procedimento não abarcado pelos Juizados Especiais, que atende apenas a causas de menor complexidade.

Dito isso, passo para a análise do mérito.

Analisando detidamente o que consta dos autos, observo que, diante das peculiaridades do caso em concreto, para a verificação do direito da parte autora exige-se a elaboração de prova pericial técnica na assinatura do contrato, uma vez que as provas produzidas não são suficientes a sua comprovação de eventual fraude na contratação do refinanciamento que a autora alega desconhecer.

Assim, faz-se necessária uma perícia técnica, para que se ateste a validade e legalidade do contrato juntado aos autos no Id nº 5809654, sendo que tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Dessa forma, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% do valor corrigido da causa, na forma do art. 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:-

Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% do valor corrigido da causa, na forma do art. 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.